Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DIVERGÊNCIA DE NÚMERO DO CONTRATO. DADOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da constituição em mora do apelado quando o número do contrato constante na notificação extrajudicial, enviada ao endereço do devedor fiduciário, não corresponde àquele assinado pela parte.
2. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. E tais requisitos não foram satisfeitos no caso sob análise: apesar de a petição inicial ter sido instruída com o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, a mora não foi comprovada: há divergência entre o número do contrato referido na notificação extrajudicial e aquele constante na cédula de crédito bancário, assinado pelo devedor. Assim, não há como se definir tenha o devedor sido cientificado da mora relativa ao mesmo contrato que instrui a ação de busca e apreensão, do que decorre a definição de invalidade da notificação. Não atendido o comando judicial de emenda à petição inicial para correção de tal divergência, escorreito o indeferimento da petição inicial.
4. “3. A constituição em mora do devedor é inválida quando a notificação extrajudicial contém número de contrato divergente, visto que tal erro impede a identificação inequívoca da dívida pelo devedor, em conformidade com a Súmula 72 do STJ e o Decreto-Lei no 911/69.” (Acórdão 1929667, 0700847-22.2024.8.07.0010, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) 4.1. E “A alegação do apelante de que a divergência de números se deve à diferença entre o contrato da concessionária e o da instituição financeira não afasta a necessidade de que o número constante da notificação corresponda ao contrato firmado com o consumidor, sob pena de violar o direito à clareza contratual.” (Acórdão 1929667, 0700847-22.2024.8.07.0010, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.)
5. Recurso conhecido e não provido.